Tribunal: TJSP
Processo: 0207234-60.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000900061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0207234-60.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE
SANTORO e DORA APARECIDA LAURO SODRE SANTORO, são
embargados
CIRIACA
BARBOSA
VIGINI,
NEUCLAIR
SILVIA
ZORATTI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ANTONIO DE FREITAS VALLE
(ESPÓLIO), MARISA DE FREITAS VALLE (ESPÓLIO) e MARIA
CÉLIA DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0207234-60.2011.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 0207234-60.2011.8.26.0100/50000
Embargtes: Luiz Fernando de Abreu Sodre Santoro e DORA APARECIDA LAURO SODRE
SANTORO
Embargdos: Ciriaca Barbosa Vigini, NEUCLAIR SILVIA ZORATTI, José Antonio de
Freitas Valle, Marisa de Freitas Valle e Maria Célia da Silva
(Voto no 24.010)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PRETENSÃO
DOS
RECORRENTES
DE
SANAR
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES, E,
FAZER
PREQUESTIONAMENTO
–
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC2015 – EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão proferido às fls. 2.520/2.532, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora e deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo terceiro prejudicado.
Em síntese, pretendem os embargantes que sejam
declaradas
as
omissões,
contradições
e
obscuridades
existentes no julgado, e, prequestionada a aplicação de
inúmeros dispositivos legais.
Manifestação da autora às fls. 2.575.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento dos recorrentes com o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0207234-60.2011.8.26.0100/50000
3
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. deu provimento aos recursos de apelação
interpostos pela autora e pelo terceiro prejudicado de
forma
devidamente
fundamentada,
notadamente,
no
que
concerne ao decreto de nulidade das escrituras de compra
e venda celebradas entre José Antonio e Maria Célia, e,
desta para Luiz Fernando e Dora, com o consequente
cancelamento
dos
respectivos
registros
imobiliários,
devendo a adjudicação realizada em favor da autora
respeitar a cota parte cabente à Ciriaca, que ingressou
no feito na qualidade de terceiro prejudicado.
Nos autos ficou evidenciada a fraude à execução
perpetrada pelo falecido José Antonio, que alienou o
imóvel sub judice a fim de frustrar a satisfação do
crédito alimentar perseguido pela autora Neuclair.
Também ficou provada a nulidade do negócio, que fora
realizado após a morte de Marisa, sua mulher, sem a
observância das formalidades legais, prejudicando os
interesses de sua herdeira Ciriaca.
A determinação para que a adjudicação do imóvel sub
judice em favor da autora observasse o quinhão cabente à
Ciriaca foi apenas uma decorrência lógica dos direitos e
nulidades reconhecidos.
Destarte,
não há
obscuridades nem omissões no
julgamento a serem sanadas nem tampouco que justifiquem o
acolhimento da tese da decadência do direito da autora,
conforme pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0207234-60.2011.8.26.0100/50000
4
Portanto, ao contrário do que pretendem fazer crer
os embargantes, o v. acórdão embargado não violou os
dispositivos legais suscitados nem padece de quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC2015, de modo
que o desacolhimento dos presentes embargos de declaração
é medida de rigor.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica